Tribunal: TJMT
Processo: 1025990-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Vistos e examinados estes autos de agravo de instrumento formalizado entre as partes nominadas no preâmbulo deste.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MALAI – MANSO HOTEL RESORT S/A, com pedido de efeito suspensivo. Combate a agravante decisão de piso proferida na ação de indenização de repetição por indébito, danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência que lhe foi dirigida por FLÁVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINO M. CORREA DA COSTA, todos identificados e representados nos autos.
1. Constam dos autos que o Juiz de Direito da 1a. Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, em atendimento ao pedido de urgência formulado pelos autores, ora agravados, em primeiro aspecto, deferiu a pretensão inicial no tocante de que os custos do processo sejam quitados no final do processo. Creio que neste aspecto, embora não seja alvo recursal, o magistrado deveria equacionar melhor a questão. Isto porque, os requeridos se tratam de empresários, o valor dos emolumentos não são elevados e o magistrado tem a seu dispor o parcelamento dos custos processuais, conforme previsão constante do vigente diploma processual civil, ficando apenas o registro já que tem o dever de zelar pelo cumprimento em relação ao pagamento do FUNAJURIS. Fica aqui este registro inicial.
2. Em sequência, determinou que a requerida autorize os autores a remarcarem as reservas de suas unidades hoteleiras no período previsto no Decreto-Municipal 22/2020 ou eventualmente outros que venham a ser editados. Determinou a suspensão do pagamento das taxas condominiais do mês de abril de 2020, devendo para tanto ser abatido o período em que as atividades hoteleiras estiverem suspensas. Conceder prazo de 05 (cinco) dias para que as requerentes efetuem o depósito de R$ 11.011.97 (onze mil, onze reais, noventa e sete centavos) referente a taxas condominiais, nos termos do art. 542, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sustentou a agravante que o magistrado de piso deferiu em sede de tutela de urgência todos os pedidos elencados na inicial, sem observar a ausência das condições da ação (ilegitimidade de parte), ausência dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência (periculum in mora), olvidando, ainda, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Quanto o necessário.
Estão presentes os requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, de inicio vislumbro o cumprimento das exigências legais para o processamento do recurso de agravo de instrumento e, desta forma, assim será processado.
Pois bem.
3. A tutela de urgência, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe para o seu deferimento a demonstração que evidenciem a probabilidade do direito ou o risco do resultado útil do processo.
No caso em comento, sentindo-se prejudicados em face da pandemia instalada no mundo pela COVID-19, na qualidade de proprietários de 40 (quarenta) cotas (frações ideais em regime de multi-propriedade do empreendimento MALAI MANSO RESORT, sendo que 26 foram adquiridas diretamente da agravada e o remanescente através de cessão de terceiros, pretendeu a intervenção judicial para: a) – o direito de efetuar o pagamento das taxas condominiais em juízo, no valor indicado por eles que entende correto, ou seja, R$ 11.011,97 (onze mil, onze reais, noventa e sete centavos) por mês. b) – Remarcação imediata das reservas suprimidas pela suspensão das atividades do Resort, que afirmam ser de 87 dias. c) determinar que a requerida, ora agravante, não suspenda o direito de locação e utilização das 40 (quarenta) cotas e não proceda a negativação pelos débitos condominiais.
Consignou, ainda, os autores, ora agravados, fazendo longa demonstração de valores, que as taxas condominiais daquele empreendimento estão sendo cobradas a maior e, desta forma, em relação ao mérito, olvidam receber, aplicando-se a dobra consagrada no art. 940 do CC, o montante de R$ 310.941,28 (trezentos e dez mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), além de danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
De início, residem sérias dúvidas em aplicar no caso em comento as prescrições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, não se encaixando os autores no conceito de consumidores finais já que, como bem consta da inicial, são empresários que, investindo no empreendimento, a pretensão principal é a de obter lucro com as locações das unidades, fugindo da regra constante do art. 2o.
Em tese, dependendo de análise mais acurada em relação aos limites da lide, quando o bastante para análise da questão, ao sabor jurídico do art. 300 do Código de Processo Civil, devemos nos ater aos seguintes aspectos.
O primeiro a ser observado, no caso em comento, que os agravados possuem cotas daquele empreendimento e as exercem na condição de condôminos e, portanto, num juízo de cognição sumária e não exauriente deve ser visto que os mesmo devem obediência ao regulamento interno daquele empreendimento, onde residem sérias dúvidas em relação à legitimidade para administração pessoal.
De outro norte, como condôminos, ainda num juízo de cognição sumária, a considerar que a suspensão se deu através do Decreto Municipal 20/2020, editado pela pelo Município de Chapada dos Guimarães, ainda não dá para aquilatar elementos que evidenciem a probabilidade de êxito em relação à demanda perseguida, estando, portanto, ainda não perfeitamente esclarecido esta questão altamente controvertida no que tange a determinação, de imediato, na remarcação das 87 diárias, conforme perseguido na pretensão inicial. Com relação à redução da taxa condominial determinado na decisão objurgada, a princípio se vê que, a permanecer, implicará em tratamento diferenciado em relação a demais investidores daquele empreendimento. Não seria caso de litisconsórcios necessários, questão que, de igual sorte, merece ser mais bem analisada.
No que tange ao perigo de mora, é público e notório que o empreendimento em questão tem possibilidade de, no futuro, caso a decisão meritória seja favorável aos autores, ora agravados, proceder à indenização por perdas e danos e, desta forma, à primeira vista, não se vislumbra o ‘periculum in mora’.
Portanto, segundo vejo, a questão é um tanto controvertida devendo ser analisada em todos os seus aspectos a pretensão inicial e, de conseqüência, não oferecem condições de aplicação do instituto da antecipação de tutela de urgência, ‘ inaudita altera pars’, como tratado na decisão de piso objeto deste recurso. Isto porque, segundo vejo esta questão, a decisão suspendeu de plano o contrato firmado entre as partes, da convenção do próprio condomínio e, atendeu uma redução da taxa condominial para que, ao talante dos agravados, estes pagassem de acordo com seu levantamento unilateral em tratamento diferenciado em relação a outros condôminos, aspecto que merece ser mais bem esclarecido, depois da formação do contraditório, ao talante do juiz de piso, se assim preferir e de acordo com o seu livre convencimento.
Com estes argumentos, não sendo caso de concessão de tutela de urgência a ser tratada no inicial da lide, (inaudita altera pars), suspendo a decisão que a concedeu.
Sustento que, depois de apresentada a contestação, nada obsta ao magistrado, ao seu talante, revogar esta decisão que é objeto do recurso e proferir outra, depois da formação do contraditório, ficando aqui o registro necessário.
Dê ciência ao magistrado de piso desta decisão, para conhecimento e fins pertinentes. Requisito informações, estas a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se.
Intime-se a parte agravada, via de seu ilustre patrono para, no prazo legal, querendo, apresentar as contrarrazões.
E, finalmente, formalizado o recurso, volvam-me os autos para o seu regular impulso.
Autorizado esta a Senhora Secretaria da 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense a assinar os expedientes necessários.
Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).